Tribunal: TJMT
Processo: 1003916-75.2023.8.11.0086
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003916-75.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO GOMES LOURENCO - CPF: 814.866.181-20 (APELANTE), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ROSANE DE SOUZA - CPF: 769.752.581-04 (APELANTE), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (APELADO), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
ALEGADA PERDA TOTAL DE CAMINHÃO
. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, DO DANO E DE SUA EXTENSÃO.
INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS. INDICAÇÃO DE PLACA DIVERSA E DE REPAROS REALIZADOS MAIS DE UM ANO APÓS O ALEGADO ACIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, fundados em alegada negativa indevida de cobertura securitária em contrato de proteção veicular, sob o argumento de inexistência de prova da perda total do veículo, da extensão dos danos e da repercussão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado e da inversão do ônus da prova; e (ii) se os autores comprovaram minimamente a ocorrência do dano material (perda total do veículo), os lucros cessantes e o dano moral decorrente da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois foi oportunizada a produção de provas, sendo a preclusão da prova oral decorrente da inobservância do art. 455, § 1o, do CPC, não havendo indevida supressão de instrução probatória.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não dispensa a parte autora da apresentação de elementos mínimos de verossimilhança quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto à existência do dano, sua extensão e o nexo causal.

5. A alegação de perda total do veículo não foi comprovada por laudo mecânico, orçamento detalhado ou documento equivalente, sendo insuficientes fotografias desacompanhadas de avaliação técnica.

6. Os documentos juntados apresentam inconsistências relevantes, inclusive referência a veículo diverso daquele indicado na inicial, além de registros posteriores em mais de dois anos ao sinistro, o que fragiliza a narrativa fática.

7. Não há comprovação da titularidade do bem ou da efetiva repercussão patrimonial do alegado prejuízo na esfera jurídica dos autores, inviabilizando o reconhecimento do dano material.

8. A ausência de prova mínima do dano material compromete os pedidos acessórios de lucros cessantes e danos morais, que igualmente carecem de suporte probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o autor da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 2. A ausência de prova idônea da perda total do veículo e da repercussão patrimonial inviabiliza o reconhecimento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 455, § 1o; CC, art. 186; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Paulo Rogério Gomes Lourenço e Rosane de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais e Lucros Cessantes n. 1003916-75.2023.8.11.0086, ajuizada em face de Globo Clube de Benefícios, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC

Na origem, os autores narraram que celebraram contrato de proteção veicular com a requerida para cobertura de caminhão trator Volvo/FH 440 6X2T, placa HKE4394, utilizado como instrumento de trabalho, o qual teria se envolvido em acidente de trânsito ocorrido em 14/06/2021, com alegada perda total. Afirmaram que, ao acionarem a requerida para cobertura do sinistro, foram informados de que o contrato estaria cancelado por inadimplemento, embora não tivessem solicitado o cancelamento e continuassem efetuando os pagamentos ao consultor responsável pela intermediação, que teria praticado fraude, inclusive com falsificação de assinatura em pedido de cancelamento.

A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas consignou que a inversão do ônus da prova não dispensava a parte autora da comprovação mínima do dano e do nexo causal. Registrou que não foi comprovada a perda total do veículo, diante da ausência de laudo técnico ou orçamento idôneo, bem como não demonstrados os lucros cessantes, por falta de prova do período de inatividade e da renda líquida auferida à época do sinistro. Quanto aos danos morais, concluiu inexistir ofensa a direito da personalidade apta a ultrapassar o mero dissabor decorrente da controvérsia contratual.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação à inversão do ônus da prova anteriormente deferida. Alegam que, uma vez reconhecida a relação de consumo e determinada a inversão probatória, incumbia à apelada comprovar a licitude da negativa de cobertura e produzir prova técnica sobre a extensão dos danos no veículo, sobretudo porque o salvado estaria em sua posse. Defendem que o julgamento antecipado, seguido da improcedência por ausência de laudo técnico, teria transferido indevidamente aos consumidores o ônus que competia à requerida.

No mérito, afirmam que a apelada confessou a fraude praticada por Douglas Junior Angelo Mateus, consultor responsável pela intermediação do contrato, o qual teria recebido valores, apropriando-se indevidamente dos pagamentos e falsificado a assinatura do primeiro apelante em pedido de cancelamento. Sustentam que a fraude praticada por representante comercial configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da apelada, nos termos do art. 14 do CDC, do art. 34 do CDC e do art. 932, inciso III, do Código Civil, não podendo o risco da atividade ser transferido ao consumidor.

Argumentam que os comprovantes de pagamento demonstrariam a manutenção do vínculo contratual e que a requerida figurava como beneficiária final dos valores repassados ao consultor. Aduzem, ainda, que a sentença teria incorrido em erro de fato ao considerar notas fiscais de lava-jato e polimento como incompatíveis com a perda total do caminhão, pois tais documentos se refeririam a veículo de placa diversa daquela objeto da lide.

Ao final, requerem a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia técnica no veículo sinistrado, ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para condenar a apelada ao pagamento dos danos materiais correspondentes ao valor do veículo, além de lucros cessantes e danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 360681959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, a configuração de cerceamento de defesa exige demonstração de que a parte foi impedida de produzir prova efetivamente relevante para o deslinde da controvérsia, o que não se verifica na hipótese.

A tramitação processual demonstra que foi oportunizada às partes a produção das provas que reputassem necessárias, tendo sido designada audiência de instrução e fixado o procedimento para intimação das testemunhas. A posterior declaração de preclusão da prova oral decorreu da inobservância do art. 455, § 1o, do CPC, pois o comprovante de recebimento da intimação das testemunhas foi juntado apenas na data da audiência, sem observância da antecedência mínima legal. Assim, o encerramento da fase instrutória não decorreu de indevida supressão de prova pelo Juízo, mas da própria dinâmica processual regularmente conduzida.

Também não se sustenta a alegação de que a inversão do ônus da prova impunha, automaticamente, à requerida a produção de prova técnica sobre a perda total do veículo, sob pena de presunção de veracidade da tese autoral. A inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC constitui técnica de facilitação da defesa do consumidor em juízo, mas não dispensa a parte autora da apresentação de elementos mínimos de verossimilhança quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto à existência do dano, sua extensão e o nexo causal.

Com efeito, a controvérsia sobre a suficiência das fotografias, documentos, notas fiscais, comprovantes e demais elementos apresentados para demonstrar a perda total do caminhão, os lucros cessantes e o dano moral, diz respeito à valoração do conjunto probatório, e não à nulidade da sentença. O inconformismo com a conclusão judicial de insuficiência da prova não se confunde com cerceamento de defesa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova não afastam a necessidade de que a parte autora apresente elementos mínimos de verossimilhança quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quando pretende indenização por perda total de veículo, lucros cessantes e danos morais. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito”
(AgInt no REsp n. 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

Na hipótese, ainda que os apelantes sustentem que continuaram realizando os pagamentos ao consultor responsável pela intermediação do contrato e que a requerida deveria responder pela fraude supostamente praticada por seu representante, a procedência dos pedidos indenizatórios exigia demonstração mínima da existência e da extensão dos prejuízos alegados. A discussão acerca da responsabilidade da requerida pelo cancelamento contratual não afasta a necessidade de comprovação do dano material reclamado, consistente na alegada perda total do caminhão sinistrado.

Os autores afirmam que o acidente ocorrido em 14/06/2021 teria ocasionado perda total do caminhão trator Volvo/FH 440 6X2T, placa HKE4394, utilizado como instrumento de trabalho. Entretanto, não foi juntado laudo técnico, orçamento detalhado ou documento equivalente apto a demonstrar a inviabilidade econômica do reparo, sendo insuficientes, para esse fim, fotografias desacompanhadas de avaliação técnica ou estimativa idônea dos danos.

Além da ausência de prova técnica mínima, os documentos apresentados revelam inconsistências relevantes. Embora a narrativa autoral esteja vinculada ao veículo de placa HKE4394, documentos juntados pelos próprios autores referem-se a veículo de placa diversa, QCR0395, como o comprovante de pedágio de id. 360681865, a despesa de reforma de carroceria de id. 360681868 e a despesa de polimento de id. 360681870. Tais recibos, além disso, são posteriores ao acidente, datados de 2022 e 2023, circunstância que não contribui para demonstrar a perda total do caminhão indicado na inicial.

Também não há prova suficiente de que os autores tenham suportado diretamente a perda patrimonial reclamada. Conforme se verifica dos autos, o CRLV que instrui a inicial aponta como proprietária do semirreboque a pessoa jurídica Transtein Transp Rod Ltda. ME, classificado na categoria “aluguel”, não havendo comprovação da titularidade, responsabilidade contratual ou repercussão patrimonial concreta do prejuízo na esfera jurídica dos demandantes (id. 360681859). A simples alegação de utilização do veículo como instrumento de trabalho não permite presumir, sem prova documental adequada, que a perda atingiu diretamente o patrimônio dos autores.

A ausência de prova mínima acerca da perda total do veículo, da extensão dos danos decorrentes do sinistro, dos reparos realizados e da efetiva repercussão patrimonial na esfera jurídica dos autores compromete o próprio pressuposto fático dos pedidos indenizatórios. Nesse cenário, os pedidos de lucros cessantes e danos morais, formulados como decorrência da negativa de cobertura e da alegada inutilização do caminhão utilizado como instrumento de trabalho, igualmente não encontram suporte probatório suficiente.

Desse modo, ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, os apelantes não apresentaram suporte mínimo, coerente e idôneo quanto à ocorrência e extensão do dano material indenizável, à titularidade ou repercussão patrimonial do prejuízo, aos lucros cessantes e ao abalo moral indenizável, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026